Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para os fins do art. 117, V, do Código Penal, em se tratando da execução de penas alternativas, o contato telefônico com o sentenciado para que inicie o cumprimento da pena sem que haja qualquer registro de efetivo cumprimento ou abatimento da pena não constitui causa de interrupção da prescrição.
2. Não constatada a existência de qualquer causa de interrupção da prescrição, forçosa a declaração de extinção da pretensão executória estatal.
3. Recurso conhecido e provido.